Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714657-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DANIEL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Daniel dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 189898099) que, nos autos da ação de antecipação de penhora com pedido liminar de tutela de evidência inaudita altera pars ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0702280-37.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de evidência concernente à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos seguintes termos: Trata-se de ação de antecipação de penhora, com pedido liminar de tutela de evidência, proposta por RODRIGO DANIEL DOS SANTOS contra o Distrito Federal, qualificados nos autos, com o objetivo de que o débito inscrito no Processo Administrativo no 50223807788 (ID189873444 e 189876745) não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa em razão da caução real ofertada. O autor qualifica-se como advogado e não demonstra a hipossuficiência alegada. Ademais, oferece como caução cota parte de imóvel de alto valor como garantia, o que afasta a presunção de hipossuficiência no caso. INDEFIRO a gratuidade processual. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Passa à análise do pedido liminar cautelar de tutela de evidência. É certo que a tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso, a parte autora pretende emissão de certidão positiva com efeitos de negativa mediante caução real do valor integral da dívida. Conforme tese firmada em sede de recursos repetitivos "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa." Tal ato se compara a penhora antecipada, caso o crédito objeto de discussão ainda não tenha sido incluído em processos judiciais. Em verdade, trata-se do tema 237, cuja tese permite ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para obter certidão positiva com efeito de negativa. Como ainda não há execução ou cobrança judicial (se houver prova, tal tutela cautelar será revogada), é possível garantir o juízo de forma antecipada, mas SEM suspender a exigibilidade do crédito, que poderá ser cobrado. Desde que a garantia seja idônea e suficiente para caucionar a dívida integralmente. Fato que apenas permitirá a certidão positiva com efeito de negativa. No caso, a certidão positiva emitida em ID189873444, p. 5/7, o total devido corresponde a R$ 646.903,94, dos quais o montante de R$66.916,64 encontra-se em aberto e o restante consta como "ajuizado". A parte autora pretende garantir o montante de R$66.916,64 e oferta cota parte de imóvel de sua titularidade (ID189876755), corresponde a 1% de R$ 8.848.000,00 (ID189876746), ou seja, R$88.480,00. Nos termos do art. 11, IV da Lei de Execução Fiscal, bens imóveis mostram-se idôneo para a garantia da dívida e no caso, o montante aparentemente supera o valor da dívida. Entretanto, da certidão de matrícula e ônus do imóvel (ID189876755) consta diversas anotações de penhora e indisponibilidade sobre o bem ofertado, que afastam a idoneidade da caução, haja vista que não há como se aferir o efetivo valor da cota em questão após a realização de todas as constrições averbadas no registro do bem imóvel. No caso, apenas será possível considerar a garantir ofertada, como penhora antecipada, se restar provado que a fração ideal do autor no referido imóvel, já descontadas as indisponibilidades e outras restrições, suporta o débito em questão. Portanto, caberá ao autor discriminar todas as restrições existentes sobre o imóvel, para apuração da idoneidade da garantia ofertada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o autor para recolhimento de custas. Após, voltem-me para decisão. Em razões recursais (Id 57846182), o agravante afirma, inicialmente, que deixa de recolher o preparo recursal por ser o recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta não possuir condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família. Alega ter direito à gratuidade de justiça com apoio na documentação comprobatória de incapacidade laboral irreversível e permanente. Afirma estar comprovada sua hipossuficiência, inclusive, sob o prisma do art. 5o, incisos XXV e LXXIV, da CF e do art. 98 e seguintes do CPC. Sustenta a presença dos requisitos do art. 311 do CPC para a concessão da tutela de evidência de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, especialmente considerando a oferta de bem à penhora, com valor superior ao da futura execução a ser ajuizada. Aduz estar seu direito amparado em tese firmada pelo tema repetitivo 237 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1) atribuir-lhe o EFEITO SUSPENSIVO; 2) conceder-lhe o EFEITO ATIVO até ulterior decisão deste Tribunal para DETERMINAR a expedição da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, bem como, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NOS AUTOS, 3) ao final, DAR PROVIMENTO AO RECURSO confirmando a tutela inicial. Requer, ao final, caso V. Exa. subsidiariamente, entenda não ser caso de atribuição do EFEITO ATIVO, dar provimento ao recurso, reformar a decisão singela e então determinar a expedição imediata em nome do Recorrente, da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, bem como, para deferir, por fim, a gratuidade de justiça ao Agravante, porquanto impedido de inclusive, dar prosseguimento ao feito senão por meio da benesse ora pretendida. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão unipessoal de Id 57895545, indeferi o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo agravante e determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo recolhido, conforme documentos juntados aos Ids 58355885 e 58355886. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, ressalta-se que a decisão de Id 57895545 na qual indeferi a gratuidade de justiça ao agravante implicou também no indeferimento da antecipação da tutela recursal referente à gratuidade. Não obstante ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça (Id 57895545), o requerente efetuou o recolhimento do preparo recursal (Ids 58355885 e 58355886) e não interpôs agravo interno. Conformou-se, então, o agravante com o comando da decisão e a cumpriu voluntária e integralmente. Desse modo, preclusa qualquer discussão referente à concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Feita essas considerações, passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento do seu direito de prestar caução e obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Pois bem, trata-se, na origem, de ação cautelar ajuizada pelo ora agravante para garantir o juízo de futura execução fiscal que possa vir a ser movida pelo Distrito Federal, diante da existência de débitos oriundos do Processo Administrativo no 50223807788 (Ids 189873444 e 189876745 do processo de referência), com o fim de expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa. No caso, a referida ação cautelar constitui meio adequado para fins de expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa. Analisando o feito em referência, observo que o montante do débito corresponde a R$ 646.903,94 (seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e três reais e noventa e quatro centavos), conforme Id 189873444, p. 5-7 do processo de referência, sendo que R$ 66.916,64 (sessenta e seis mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) encontra-se em aberto e o restante consta como "ajuizado". O apelante pretende garantir o valor de R$ 66.916,64 (sessenta e seis mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) ofertando como caução 1% do bem (correspondente a sua cota parte do imóvel), como garantia. O valor do imóvel corresponde à R$ 8.480.000,00 (oito milhões quatrocentos e oitenta mil reais), correspondendo a cota parte do agravante à R$ 88.480,00 (oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais). Em que pese o valor da caução oferecida ser superior ao valor do débito, entendo que o bem oferecido como caução carece de idoneidade necessária para aceitação como garantia. Preceituam os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifo nosso) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça afirma ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo, como se observa: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - GARANTIA REAL - DÉBITO VENCIDO, MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). 1. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN). 2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. 3. Depósito que não suspende a exigibilidade do crédito. 4. Embargos de divergência conhecido mas improvido. (EREsp 815.629/RS, Rel. p/acórdão Min. Eliana Calmon, 1a Seção, DJ 06/11/2006, p. 299). No entanto, mostra-se imprescindível ser a caução suficiente e idônea para aceitação como garantia, o que não se verifica no presente caso, considerando estar o bem imóvel ofertado gravado com diversas averbações de penhoras e indisponibilidade. O bem imóvel oferecido em caução não se encontra livre e desembaraçado, não servindo como garantia, em face da incerteza de que será suficiente para suportar o débito em questão após descontadas as indisponibilidades e as demais constrições anteriores. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo, com base nas alegações feitas pelo agravante em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo, que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, ressalto que a alegação de eventual ocorrência de prejuízos caso mantida a possibilidade de atos constritivos sobre seus bens é argumento assaz genérico e que não encontra amparo em qualquer elemento probatório indicado pelo agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora